Tribunal: TJSP
Processo: 1029682-58.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Pensionista de Policial Militar - Ação ordinária por meio qual a Autora questiona desconto de contribuição previdenciária introduzido pela Lei Federal no 13.954/19 - Regime jurídico dos policiais militares que diverge daquele dos servidores públicos civis - Lei no 13.954/19 que trouxe novo regramento sobre a contribuição previdenciária dos policiais militares, com base na EC no 103/19 -

Ementa:

Pensionista de Policial Militar - Ação ordinária por meio qual a Autora questiona desconto de contribuição previdenciária introduzido pela Lei Federal no 13.954/19 - Regime jurídico dos policiais militares que diverge daquele dos servidores públicos civis - Lei no 13.954/19 que trouxe novo regramento sobre a contribuição previdenciária dos policiais militares, com base na EC no 103/19 - Legislação estadual sobre o tema (Lei no 1.013/07) que não foi alterada - Estado de São Paulo que passou a aplicar o regramento da legislação federal - Supremo Tribunal Federal que julgou, pelo Tema 1.177, inconstitucional a Lei Federal no 13.954/19 quanto ao estabelecimento das alíquotas de contribuição previdenciária - Sistemática adotada pelo Estado de São Paulo para a contribuição, com base na lei federal, que não pode prevalecer - Posterior modulação dos efeitos pelo C. STF, em acolhimento de embargos de declaração, para afastar os recolhimentos somente a partir de 2 de janeiro de 2023.
Juízo de retratação exercido, nos termos da fundamentação.